Tribunal: TJSP
Processo: 2006919-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Possibilidade de redirecionamento da execução contra os sócios, em caso de comprovação de dissolução irregular – Certidão de oficial de justiça que confere força aos indícios de dissolução irregular - Basta para o redirecionamento a verificação do responsável pela gerência da empresa ao tempo em que ocorreu a dissolução irregular, ainda que a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Possibilidade de redirecionamento da execução contra os sócios, em caso de comprovação de dissolução irregular – Certidão de oficial de justiça que confere força aos indícios de dissolução irregular - Basta para o redirecionamento a verificação do responsável pela gerência da empresa ao tempo em que ocorreu a dissolução irregular, ainda que a gerência seja posterior à data de ocorrência do fato gerador. RECURSO NÃO PROVIDO.